Tribunal: TJSP
Processo: 1006620-29.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombro - Exercício das funções de pedreiro - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Prescrição - Requisitos para concessão de auxílio-acidente.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Prescrição que abrange tão somente as parcelas não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da ação - Perícia médica judicial em que foi constatada incapacidade laborativa parcial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombro - Exercício das funções de pedreiro - Procedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Prescrição - Requisitos para concessão de auxílio-acidente.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Prescrição que abrange tão somente as parcelas não reclamadas no quinquênio anterior à propositura da ação - Perícia médica judicial em que foi constatada incapacidade laborativa parcial e permanente - Laudo bem fundamentado - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação apenas na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
APELAÇÃO DESPROVIDA, REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.